Tribunal: TJPA
Processo: 0004986-92.2019.8.14.0057
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-04-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0004986-92.2019.8.14.0057

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: JOSE FLAID DA SILVA VIANA, CARLOS HENRIQUE PEIXOTO

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0004986-92.2019.8.14.0057

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ (PROMOTOR DE JUSTIÇA: ACENILDO BOTELHO PONTES)

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA

INTERESSADOS:
JOSE FLAID DA SILVA VIANA E CARLOS HENRIQUE PEIXOTO (ADVOGADO: LEILA VANIA BASTOS RAIOL)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRÁFICO DE DROGAS - DECISÃO QUE CONCEDE LIBERDADE PROVISÓRIA.
Ausentes os requisitos que autorizam a segregação cautelar, e não existindo prova nos autos de que os acusados descumpriram as medidas impostas, mostram-se suficientes as cautelares aplicadas pelo MM. Juízo
a quo
, não sendo a gravidade do delito fundamento para a decretação da prisão preventiva.
Recurso improvido. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
três
dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0004986-92.2019.8.14.0057

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ (PROMOTOR DE JUSTIÇA: ACENILDO BOTELHO PONTES)

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA

INTERESSADOS:
JOSE FLAID DA SILVA VIANA E CARLOS HENRIQUE PEIXOTO (ADVOGADO: LEILA VANIA BASTOS RAIOL)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR - Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de Santa Maria/PA, que concedeu a liberdade provisória sem fiança em favor de FLAID DA SILVA VIANA e CARLOS HENRIQUE PEIXOTO, nos autos da ação penal que visa apurar o crime de tráfico de drogas.

Aduz
o Recorrente que o MM. Juízo
a quo
não observou os requisitos necessários para a manutenção da prisão preventiva, face à gravidade do delito praticado.
Requer a anulação da decisão que concedeu liberdade provisória aos denunciados, com a decretação das prisões preventivas.

Contrarrazões pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Decisão mantida, ID- 5252503.

Parecer ministerial pelo conhecimento
e provimento do recurso.

É o relatório do necessário. Sem revisão, art. 610, CPP.

VOTO

VOTO

Conheço do recurso em sentido estrito, eis que tempestivo e de acordo com a hipótese prevista na lei processual penal.

A decretação da prisão preventiva, com pressupostos e fundamentos previstos no art. 312 do CPP, por tratar-se de prisão cautelar, deve ser a última alternativa, e tem que ser devidamente fundamentada nas circunstâncias apresentadas no caso concreto e, também, quando não houver a possibilidade de se aplicar medidas cautelares diversas.

Sendo assim, entendo que as particularidades do caso não ensejam a aplicação da medida extrema, eis que se mostra desproporcional.

Ademais, inexistem nos autos notícias de que os denunciados descumpriram as medidas impostas, ressaltando-se que já transcorreram mais de 3 (três) anos da concessão do benefício. Logo, tenho como ausentes
o periculum libertatis
, não sendo a gravidade do delito fundamento capaz de ensejar a decretação da medida preventiva pleiteada. Ressalta-se, ainda, que, caso descumpridas as medidas aplicadas ou quando houver a presença dos requisitos autorizadores do art. 312 do CPP, o Juízo
a quo
poderá decretar a medida extrema
.

Nesse contexto, ausentes os motivos que autorizam a segregação provisória dos acusados, deve ser mantida a decisão recorrida, conforme bem decidido pelo MM. Juízo
a quo
.

Eis o entendimento jurisprudencial:

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA A DECISÃO QUE CONCEDEU LIBERDADE PROVISÓRIA AO RECORRIDO. DECISÃO MANTIDA.
Verifica-se que o recorrente não demonstrou o
periculum libertatis
a justificar a prisão preventiva do recorrido. Verifica-se que não há nos autos qualquer notícia de que o acusado ainda mantenha contato com a vítima ou que tenha ocorrido algum procedimento envolvendo violência doméstica
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE (11663374, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-10-25, Publicado em 2022-11-09). (destaquei)

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos desta fundamentação.

É como voto.

Belém, 12/04/2023